Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-29.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000064-29.2021.8.11.9005
AGRAVANTE: ALCIDES GUIZONI.
AGRAVADOS: JOARISSE VILELA DA SILVA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALCIDES GUIZONI, em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás que, nos autos da Ação de Tutela de Urgência (Servidão de Passagem) no 1000021-83.2021.8.11.0084, deferiu o pedido de tutela de urgência realizado pelo Autor\Agravado, a fim de determinar que o Réu\Agravante proceda em três (3) dias, e às suas expensas, a retirada de toda e qualquer obstrução à estrada descrita na petição inicial e no auto de constatação do Oficial de Justiça, dando assim passagem ao imóvel do autor, mediante retirada de cadeados e correntes de porteiras bem como retirada das cercas de qualquer espécie no local e qualquer outro empecilho que obstrua a passagem pela estrada.
Na primeira instância, o Agravado aduziu que é possuidor, a mais de 02 (dois) anos, de uma propriedade rural denominada Fazenda Dois Irmãos, a qual está localizada nesse na Estrada do Apuy, km 63, Gleba Apiacás – Lote Rural Ap-73, Município de Apiacás – MT, que sua propriedade e de mais 14 (quatorze) possuidores fica encravada sem saída para via pública, só tendo como entrar e sair através da propriedade do Agravante, há aproximadamente 12 km da porteira da entrada.
Irresignada, a parte recorrente informa que o Agravado não traz aos autos qualquer comprovação de tais alegações, não indica a localização do suposto imóvel que se encontra prejudicado pela falta de acesso.
Esclarece que o Agravado não informou ao Juiz a quo que o trecho obstruído consiste em estrada de uso interno, para trânsito dentro de sua propriedade, e que o acesso ao seu imóvel se dá pela via municipal implantada por volta do ano de 2005, servindo de acesso a diversos proprietários rurais, inclusive o do Agravado.
Aponta que juntou aos autos, imagens de satélite, com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART AM-20210243573, que permitem identificar a existência de estrada municipal perfeitamente capaz de suprir a necessidade do Agravado e seus vizinhos, bem como, confirma que o trecho reclamado foi implantado no ano de 2019, como estrada particular de trânsito interno, ao revés do que alegou o Agravado.
Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, no mérito, pela revogação da tutela antecipada concedida à parte Agravada.
Eis os relatos necessários.
Decido
Não obstante o Agravante tenha classificado o seu pedido com pedido liminar, não há fundamentação específica realizada em caráter de Tutela de Urgência.
Desse modo, notifique-se o r. Juízo a quo para tomar conhecimento da interposição deste recurso, bem como informar se foi proferida nova decisão que interfira no julgamento deste.
Intime-se a parte agravada, no endereço indicado na prefacial, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator